Tribunal: TJSP
Processo: 2288675-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2288675-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante JULIANA BICUDO DE PAULA PIRES e Paciente WELLINGTON
AUGUSTO DA SILVA BACINELLO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram a ordem, para que o ora
paciente seja colocado no regime semiaberto e, não ocorrendo a transferência no
prazo de 30 dias, seja posto em regime aberto, até que se possa cumprir aquele
determinado na decisão que se executa. Oficie-se ao juízo da execução para o
cumprimento. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288675-57.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2288675-57.2019.8.26.0000
Impetrante: Juliana Bicudo de Paula Pires
Paciente: Wellington Augusto da Silva Bacinello
Comarca: São José dos Campos
Voto no 47.637
Em favor do paciente, os impetrantes
ajuizaram este pedido de habeas corpus, com pedido de liminar,
aduzindo sofrer o paciente constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
José dos Campos.

Relatam que o paciente foi condenado a
cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado. Pleiteada a
progressão ao regime semiaberto, teve deferido o pedido em
4.12.2019. Contudo, sustenta que até a presente data o paciente
continua cumprindo pena em regime fechado, caracterizando o
constrangimento ilegal. Requer a concessão liminar da ordem, para
que o sentenciado possa aguardar em prisão albergue domiciliar a
vaga no estabelecimento adequado.
Indeferida
a
liminar
(fl.
71),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 74-88).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 91-94).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288675-57.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente teve deferido seu pedido de
progressão ao regime semiaberto em 4 de dezembro de 2019.
Noticiou o juízo que a sua remoção a
estabelecimento adequado ao cumprimento da pena foi devidamente
determinada, nos termos da decisão que concedeu a progressão,
contudo, o sentenciado ainda aguarda seu deslocamento, cumprindo
a pena em regime prisional fechado.
Cumpre considerar que a execução da
sentença é processo de natureza judicial e na competência do juízo
da execução está o dever de decidir sobre o correto cumprimento da
pena e da medida de segurança (LEP, artigo 66, VI), não cabendo
eximir-se sob o argumento de que funcionários administrativos
ainda não atenderam a determinação posta no processo.
É admissível que o juízo da execução
disponha que a remoção de pessoas presas possa exigir medidas
preparatórias, demandando algum tempo para o cumprimento.
Contudo, isso não pode ou deve implicar em período muito longo,
que signifique descumprimento da decisão, devendo ao seu prudente
arbítrio determinar o que for necessário para que se efetivem as
prestações jurisdicionais havidas no processo.
Nestes autos, a permanência do sentenciado
em regime diverso daquele determinado na decisão que concedeu a
progressão constitui inegável constrangimento ilegal e, portanto,
resta o deferimento da ordem reclamada, para saná-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288675-57.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, defere-se a ordem, para que
o ora paciente seja colocado no regime semiaberto e, não ocorrendo a
transferência no prazo de 30 dias, seja posto em regime aberto, até
que se possa cumprir aquele determinado na decisão que se executa.
Oficie-se ao juízo da execução para o cumprimento.
Figueiredo Gonçalves
relator